Tribunal: TJPA
Processo: 0010698-02.2017.8.14.0003
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0010698-02.2017.8.14.0003

JUIZO RECORRENTE: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALENQUER/PA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ALENQUER, EVANDRO LOPES BENTES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PLEITO DE CONCESSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. ACOLHIMENTO. LEI MUNICIPAL N° 044/97. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO PREENCHIDO.
CONSECTÁRIOS LEGAIS NO CASO DOS AUTOS. MODULAÇÃO.

SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA.

I – O art. 75 da
Lei Municipal nº 044/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, prevê
o pagamento do adicional de escolaridade
aos servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário
;

II –
In casu
, a documentação acostada ao processo demonstra que o autor da ação,
Evandro Lopes Bentes,

servidor público efetivo do Município de Alenquer, faz jus ao recebimento do adicional de escolaridade, tendo em vista sua graduação no curso de Licenciatura em História;

III - O cálculo da correção monetária, no presente caso, deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data da alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/09, o INPC; b) IPCA-E a partir de 30/06/2009 (TEMA 810). O
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga;

IV - Quanto aos juros de mora, assim devem operar-se: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97);

V – Em sede de reexame necessário, sentença monocrática parcialmente modificada, apenas para modular os consectários legais, mantendo os demais termos do
decisum
recorrido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
sede de reexame necessário
,
modificar parcialmente a sentença monocrática,
nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por
Evandro Lopes Bentes
em desfavor do
Município de Alenquer,
julgou procedente a referida

ação, determinando que o Município requerido procedesse a inclusão na remuneração do autor da ação do adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento), bem como condenou o Município requerido ao pagamento das verbas em atraso, limitadas aos 05(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Condenou o Município requerido, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Na referida ação

(
Num. 15546172 - Pág. 1
/11), o patrono do autor narrou que o mesmo é servidor público efetivo do Município de Alenquer desde 20 de julho de 2007, possuindo o cargo de professora, com vinculação funcional à Secretaria Municipal de Educação.

Salientou que o autor da ação, após concluir o curso de Licenciatura em História, requereu ao Município de Alenquer, no dia 04/05/2017, o pagamento da gratificação de nível superior, entretanto, nunca recebeu a referida gratificação.

Aduziu, em síntese, que o autor da ação fazia jus ao pagamento da gratificação de nível superior, tendo em vista o que preceitua o art. 75, da Lei Municipal nº 044/97.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
Num. 15546179 - Pág. 1/4
), julgando procedente a ação ajuizada por Evandro Lopes Bentes.

Diante da não interposição de recurso pelas partes, os presentes autos foram encaminhados a este egrégio Tribunal, tendo o processo sido
distribuído à minha relatoria e, através da decisão de ID
15703829 - Pág. 1
, determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Leila Maria Marques de Moraes, exarou parecer no caso dos autos, opinando pela confirmação da sentença proferida pelo Juízo de 1º grau (
Num. 16769288 - Pág. 1/5)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares,
atenho-me ao exame do mérito
.

Pelo que se extrai do relatório supramencionado, o objeto central do presente reexame necessário consiste
no acerto ou não da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Alenquer
, que
julgou procedente ação ajuizada por Evandro Lopes Bentes, servidor público efetivo do Município de Alenquer, determinando que o referido município efetuasse em favor do autor da ação o pagamento da gratificação de nível superior.

Inicialmente, ressalto que o art. 75 da Lei Municipal nº 044/97, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Alenquer, prevê à mencionada gratificação aos servidores cujo cargo exija a habilitação equivalente ao grau universitário. Senão vejamos.

“Art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – Na quantia correspondente a 50% (cinquenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

Da leitura do referido dispositivo legal, depreende-se que os servidores do Município de Alenquer que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, terão direito à percepção da gratificação no importe de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

No caso dos autos, compulsando a documentação acostada ao processo, constata-se que o autor da ação, servidor efetivo do Município de Alenquer, concluiu o curso de Licenciatura em História na Faculdade Integrada de Ariquemes (
ID 15546173 - Pág. 1
), motivo pelo qual, efetivamente faz jus ao recebimento da supramencionada gratificação de nível superior.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

“ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. ART. 75 DA LEI MUNICIPAL Nº 044/97 E ART. 27 DA LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. GRADUAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. COMPROVADO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA OBSERVADO O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. ART. 85, §4º, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE(...)

2- É devido o adicional de escolaridade, na base de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base, aos servidores que comprovarem ter concluído o curso de nível superior, nos termos do art. 75, inciso I, da Lei Municipal nº 044/97 (RJU- dos Servidores Públicos de Alenquer) e art. 27, da Lei Municipal nº 047/97 (PCCR dos Servidores Públicos de Alenquer);

(...) (2084518, Não Informado, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-07-29, Publicado em 2019-08-12)

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
. SERVIDORAS PÚBLICAS. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE - NÍVEL SUPERIOR. OCUPANTES DE CARGO DE PROFESSOR. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONA – Nº 9.394/1996. LEIS MUNICIPAIS Nº 044/97 E 047/97. EXIGÊNCIA DE HABILITAÇÃO EM NÍVEL SUPERIOR. DIPLOMA EM LICENCIATURA. POSSIBILIDADE.

1. Clara a legislação quanto à concessão da gratificação de escolaridade e, ainda, na medida em que as autoras/apeladas conseguiram comprovar que se adequaram à legislação vigente, obtendo graduação em nível superior, e que não percebem a gratificação ora pretendida em seus contracheques, torna evidente a necessidade de conceder às recorridas a referida gratificação, no patamar de 50% (cinquenta por cento) sobre seus vencimentos.
(...) (1567398, Não Informado, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-04-01, Publicado em 2019-04-03)”

Por conseguinte,
diante dos dispositivos acima transcritos, percebe-se configurado o direito do autor da ação ao recebimento da gratificação de escolaridade, uma vez que devidamente comprovou a escolaridade exigida, bem como o exercício da função de professor no Município de Alenquer.

Em relação aos consectários legais, entretanto, a sentença proferida pela autoridade de 1º grau merece alguns reparos, motivo pelo qual, em sede de reexame necessário, passo a fazê-los.

Ressalto que, no julgamento do Recurso Extraordinário em repercussão geral nº
870.947/SE
(TEMA 810)
, ocorrido em 20-9-2017, o Pretório Excelso se pronunciou pela inconstitucionalidade do

art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.

O colendo Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, no julgamento do
REsp 1.495.146-MG, de relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques,

julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo), que resultou no
Tema 905 do STJ
, reconheceu a inconstitucionalidade do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 e definiu os parâmetros que os índices de juros e correção monetária devem seguir quando houver condenação judicial sobre a fazenda pública,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.

(...)

3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

(...)

(STJ - REsp: 1495146 MG 2014/0275922-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/02/2018, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/03/2018)”

No cálculo da
correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto que os
juros de mora
, deverão incidir a partir da citação válida do Município requerido.

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue: até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são: até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009.

Assim, a sentença monocrática aplicou corretamente o índice de correção monetária (IPCA-E), mas deve ser corrigido no tocante aos juros moratórios, que seguir a remuneração oficial da caderneta de poupança.

Esclareço, por fim, que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº 17 ("Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos").

3 – Conclusão

Em sede
de reexame necessário
,
modifico parcialmente a sentença vergastada,
apenas para modular a aplicação de juros e correção monetária no caso dos autos
,

mantendo os demais termos da sentença monocrática
.

É como voto.

Belém,
27
de
maio
de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/06/2024